Tribunal: TJMT
Processo: 0003033-81.2017.8.11.0046
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003033-81.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[N. J. DE OLIVEIRA E CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.282.520/0001-98 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CLEODIMAR BALBINOT - CPF: 676.234.092-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO –
TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – APLICABILIDADE DO TEMA 259 DO STJ e 1.099/STF -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Nos termos da Tema 259 do STJ e 1.099 do STF, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

N. J. DE OLIVEIRA E CIA. LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que concedeu a segurança pleiteada pela parte apelada para determinar que a parte apelante suspenda “
exigibilidade de cobrança do ICMS no transporte de gado bovino “em pé” do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado de Rondônia entre estabelecimentos rurais de titularidade do impetrante, permitindo, deste modo, o regular transito dos animais sem o recolhimento deste tributo, enquanto perdurar os efeitos do negócio jurídico de pags. 39/44, sem prejuízo das obrigações acessórias decorrentes do deslocamento das reses
”.

O Apelante sustenta, em síntese, como causa de pedir recursal a inadequação do mandado de segurança ao caso concreto em que se apresenta como verdadeiro salvo conduto para situações futuras e inibitórias.

Assevera, ainda, que a operação discutida é sujeita à tributação, nos termos do art. 12, I, Lei Complementar 87/96 e 7.098/98, que regula o Imposto sobre Circulação de Mercadorias.

Aduz que a invocada Súmula 166/STJ é anterior à edição da Lei Complementar 87/96, de modo que nova a lei tornou ultrapassada a súmula do Tribunal que, editada sob a égide de legislação anterior, não acompanhou a novidade legislativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada.

Contrarrazões nos ids. 65733518, 65733519 e 65733520 .

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento da apelação e retificação da sentença - id. 74889976 -.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que reconheceu concedeu a segurança pleiteada pela Apelada para declarar a inexigibilidade do recolhimento de ICMS sobre as operações de transferências de gado entre os estabelecimentos de titularidade do Impetrante.

Extrai-se dos autos que o presente mandado de segurança impetrado por
N. J. DE OLIVEIRA E CIA. LTDA - ME
em face do
Superintendente de Fiscalização Tributária da SEFAZ/MT
, com objetivo de garantir o direito de transferir o gado de uma propriedade para outra sem a incidência de ICMS por se tratar de mercadoria da mesma pessoa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária e do recurso de apelação em conjunto.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao apelado.

A parte apelada apresentou nos autos documentos que comprovam a realização de transferência de semoventes (bovinos) entre seus próprios estabelecimentos, em operações internas ou interestaduais, conforme documentos anexos a exordial.

Com efeito, as provas carreadas pela apelada corroboram que o direito invocado é provável, uma vez que, conforme entendimento sedimentado no STJ, o mero deslocamento de mercadorias entre os imóveis supracitados, sem que haja qualquer alteração na titularidade das mesmas, não constitui fato gerador do ICMS.

Em que pese autoridade coatora alegar que qualquer operação de saída de mercadorias é passível de tributação, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de mero deslocamento físico de mercadorias entre propriedades do mesmo contribuinte, ainda que os estabelecimentos se encontrem localizados em Estados diferentes, não se admite a incidência de ICMS.

Nesse sentido, foi sumulado por meio do enunciado sumular nº 166 do Tribunal da Cidadania o entendimento de que:

NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS O SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. (Súmula 166, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/1996, DJ 23/08/1996, p. 29382).

Ali
ás, embora a Súmula seja anterior à edição da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 que prevê em seu artigo 12, I, a possibilidade de tributação de saídas para estabelecimentos do mesmo titular -, o entendimento adotado na mencionada súmula

veio a ser convalidado pelo mesmo STJ na ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.125.133/SP, TEMA 259/STJ, nos seguintes termos:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Aliado a isso, nesse mesmo sentido foi o
Leading Case ARE 1255885
,

Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal que fixou a tese que “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”, conforme ementa:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Logo, dúvid
as não há quanto a ilegalidade da cobrança de ICMS na no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que fora do estado, razão pela qual neste quesito a sentença deve ser mantida, afastando a cobrança já realizadas.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR AMEAÇA IMINENTE DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO (ICMS) – SÚMULA 166/STJ – ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N. 1.125.133/SP) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada.

2 - O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não configura, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula 166/STJ).

(N.U 1023356-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Por fim, esclareço que, embora a exigência do recolhimento de ICMS na hipótese de operações de simples deslocamento de mercadorias, bens e semoventes de um estabelecimento para outro do impetrante seja indevida, não se pode impedir a fiscalização do Ente Público, pois tal circunstância (deslocamento de mercadorias, bens e semoventes para estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte), deve ser aferida pelos agentes de fiscalização.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. E, em sede
de Remessa Necessária, RETIFICO PARCILAMENTE A SENTENÇA
para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS na hipótese de operações de simples deslocamento de mercadorias, bens e semoventes de um estabelecimento para outro do impetrante, desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do Ente Público Fiscalizador.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023